Tribunal: STF
Processo: AC 2136
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA
   SUSPENSIVA. Estando a matéria versada no extraordinário submetida
   ao crivo do Tribunal - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
   2.594-5/DF -, cabe emprestar ao extraordinário interposto,
   veiculando-a, eficácia suspensiva.